Tribunal: TJMT
Processo: 1002958-89.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002958-89.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0044-07 (APELANTE), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – T
ERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ACOMPANHADO PELA PREPOSTA DA CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO –

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação e acompanhamento da consumidora, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1002958-89.2019.8.11.0002

APELANTE:

EB COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de não fazer n. 1002958-89.2019.8.11.0002 ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

que

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil e reais), atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86).

Irresignada, a apelante defende que a fatura exigida pela apelada é fruto de um procedimento unilateral, onde de forma aleatória e sem o seu

devido conhecimento, elaborou inspeção via “TOI ” e está exigindo retroativos por estimativas deste 04/2017 à 02/2018, na quantia de R$21.564,94 (vinte e um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), com vencimento para dia 28/02/2019, contudo, defende que não existem normativas que respaldam a referida tese sem a devida participação da outra parte/consumidor.

Em face desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença recorrida, para fins de declarar inexistente o débito posto em discussão, bem como que a apelada se abstenha de realizar o corte no fornecimento dos serviços elétricos devido a fatura atacada e, consequentemente, que a apelada não inclua os dados da empresa consumidora nos órgãos de órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) ou proteste o título discutido, sob pena de multa diária, e ainda, seja a presente demanda acobertada pelo CDC, invertendo o ônus da prova.

Subsidiariamente, caso não for este o entendimento, pugna pela reforma da sentença no tocante ao cálculo da respectiva fatura, a qual

deverá ser elaborado segundo o entendimento do STJ, ou seja, pelos 12 (doze) meses anteriores a suposta irregularidade no medidor da unidade consumidora da recorrente, e não por estimativa, como foi confeccionado pela parte recorrida, postulando, ao final, pela condenação da apelada em custas e honorários advocatícios recursais, fixando estes em 20% (vinte por cento).

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos arguidos pela apelante no recurso, requerendo, ao final, pelo seu desprovimento (id. 59775646)

Houve o recolhimento do preparo, conforme comprovante anexado no id. 59775643.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e a apelante efetuou devidamente o recolhimento do preparo, conforme comprovante anexado no id. 59775643.

Cinge-se a controvérsia em verificar se é cabível a declaração de inexistência do débito no valor de R$
21.564,94 (vinte e um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), referente a fatura com vencimento em 28/02/2019, no que concerne a recuperação de consumo, a partir de inspeção técnica realizada pela requerida no medidor de consumo da autora (unidade consumidora 6/379770-1).

Antes de adentrar no mérito, relevante tecer um breve contexto fático dos autos ora analisados.

Narra a autora/apelante, em síntese, que na data de 12/02/2019 recebeu uma carta ao cliente, notificando acerca de uma inspeção realizada em 21/02/2018, em sua unidade consumidora no. 6/379770-1, a qual constatou um desvio de energia no ramal de ligação, com 11 (onze) meses a recuperar, sendo então emitida a fatura referente ao mês de novembro/2018 no valor de R$21.564,94 (vinte e um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Defende que jamais violou/adulterou o aparelho medidor, sendo que somente foi notificada após um ano da ocorrência da inspeção realizada em sua unidade consumidora, de maneira arbitrária, uma vez que não acompanhou a inspeção.

Em face disso, requereu liminarmente a suspensão da referida cobrança; que a requerida se abstenha de proceder com a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora (UC 6/379770-1), bem como se abstenha de inscrever o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa, e no mérito, pleiteou a declaração de inexistência do débito questionado e alternativamente que seja considerada a diferença entre a média dos 12 (dozes) meses anteriores ao início da irregularidade e os valores efetivamente pagos nos meses de irregularidades para elaboração do débito.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, acompanhada de documentos nos Ids. 208963437 a 20863692, afirmando que a cobrança decorre de uma inspeção rotineira realizada na unidade consumidora de titularidade da autora, registrada sob o no. 6/379770-1, no dia 21/02/2018, ocasião em que constatou um “desvio de energia no ramal de ligação”, motivo porque expediu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI.

Aduz que a cobrança nada mais é do que a recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel da autora não era corretamente medida. Ainda, afirma que após a vistoria, o consumo da autora aumentou e que o termo de ocorrência fora entregue a parte autora, oportunizando-a o exercício do contraditório e da ampla defesa. Alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no presente caso e, ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

A autora apresentou impugnação à contestação no Id. 22072135.

Ato seguinte, sobreveio a sentença hostilizada, em que o Magistrado singular entendeu que não restaram comprovados os argumentos da autora e, par disso, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, a apelante defende que a fatura exigida pela apelada é fruto de um procedimento unilateral, onde de forma aleatória emitiu o TOI sem o seu conhecimento, e está exigindo retroativos por estimativas deste 04/2017 a 02/2018, na quantia de R$21.564,94 (vinte e um mil, e quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que razões de direito não assiste a apelante, isso porque, pelo conjunto probatório anexado aos autos, a referida
fatura emitida pela apelada a título de recuperação de consumo, obedeceu aos procedimentos legais exigíveis para tanto.

É fato incontroverso que foi encaminhado o Termo de Ocorrência e Inspeção pela concessionária de energia elétrica à parte autora conforme id.
59775608, onde o inspetor concluiu que a unidade consumidora
“ENCONTRA-SE LIGADO NO SISTEMA E EM CAMPO LIGADO DIRETO NA BAIXA TENSÃO SEM MEDIDOR”
.

Além disso, conforme restou registrado no termo de inspeção,
“o Sr. William que é gerente da loja acompanhou a inspeção e foi orientado a respeito da irregularidade, sendo que o mesmo se recusou a assinar o TOI”
.

Vê-se, dessa forma, que, ao contrário do que foi afirmado pela autora/apelante, restou claro a observância do artigo 129, § 1o, inciso I da Resolução Normativa no. 414/2010 da ANEEL, que dispõe o seguinte:

“Artigo 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção –TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;”

Logo, em consonância ao que dispõe a legislação setorial aplicável (art. 129, par. único, I, da Resolução no. 414/2010 da ANEEL), a apelada lavrou Termo de Ocorrência e Inspeção,
registrando a constatação de irregularidade, conforme documento anexo, através também de registros fotográficos, além de todo o procedimento ser devidamente acompanhado pelo preposto da empresa, ora apelante
.

Assim, constatada e sanada a irregularidade no medidor de consumo de responsabilidade da autora/apelante, a qual impedia o referido medidor de aferir o correto consumo de energia elétrica efetivamente consumida e não registrada, deu-se a revisão do
quantum
energético não aferido anteriormente, sendo que perfeitamente legal a emissão da fatura eventual, ora discutida.

Nesse sentido, como bem consignou o sentenciante:
“
depreende-se pelo histórico de consumo (Id. 20863439) que nos meses anteriores à constatação da irregularidade apresentou consumo exato de 100 kWh e após a inspeção chegou a registrar o consumo de até 6.340 kWh, portanto não me parece crível aceitar que durante longos meses a autora que é um estabelecimento comercial de eletrodomésticos e móveis tenha consumido somente exatos 100khw. Sendo assim, a fatura emitida pela requerida é exigível, já que se refere ao efetivo consumo da autora”
(sic).

Desta forma, de acordo com o conjunto probatório trazido à baila, tenho que a requerida/apelada agiu em seu exercício regular de direito, ao efetuar a cobrança da fatura eventual de recuperação de consumo, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO
– AGENDAMENTO DE PAGAMENTO REALIZADO NO FERIADO (1o DE MAIO – DIA DO TRABALHADOR) – PAGAMENTO EFETIVADO NO DIA POSTERIOR –
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA
– OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No. 414/2010 DA ANEEL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art.373, I, CPC.

A concessionária possui responsabilidade objetiva em reparar os prejuízos sofridos em razão da prestação dos seus serviços. O corte no fornecimento da prestação do serviço de energia elétrica é cabível se o inadimplemento decorrer de débito atual, não pretérito, a exemplo de caso de recuperação de consumo. Inteligência do art. 6o, §3o, inciso II da Lei 8.987/95 e o art. 172 da Resolução no 414/2010.

“É obrigação essencial do consumidor o adimplemento, a tempo e modo adequados, da contraprestação devida pelo serviço de energia elétrica prestado, sendo certo que se sujeita às penalidades legais quando permanece inadimplente. Outrossim, não configura dano moral o corte de energia, se constatada inadimplência atual conforme jurisprudência pacificada.

(TJMG – Apelação Cível 1.0432.17.001567-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 06/12/2019)
”
(N.U 0001907-62.2017.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de R$2.000,00 (dois mil reais) para R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020